Tribunal: TJES
Processo: 0001836-30.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001836-30.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 0001836-30.2015.8.08.0019

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n° 12.153/09.

Em síntese, trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte autora (MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA) contra a r. sentença (ID 14859377) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência da Justiça Comum, declinando a competência para a Justiça do Trabalho.

A ação originária visa o pagamento de
adicional de insalubridade
, com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ecoporanga (Lei Complementar nº 001/2002).

Em seu recurso (ID 14860336), a recorrente pugna pela anulação da sentença, alegando, em suma:

1.

Nulidade por
error in procedendo
, ante a violação ao princípio da não surpresa (Art. 10, CPC) , pois o Juízo
a quo
alterou o rito processual (de Ordinário para Juizado Especial) e ressuscitou tese de incompetência (Justiça do Trabalho) que já havia sido afastada em decisão saneadora, operando-se a preclusão;

2.

Incompetência da Justiça do Trabalho
, defendendo que a relação jurídica é estatutária/administrativa, e não celetista, pois existem leis locais (citando diversas, como a Lei 772/1997 e a LC 034/2024) que cumprem a ressalva do Art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006;

3.

Incompetência do Juizado Especial (Rito Sumaríssimo)
, argumentando que a causa é
complexa
, pois exigiu a realização de prova pericial (laudo de insalubridade), o que afastaria a competência do Juizado, fixando-a na Vara da Fazenda Pública (Rito Comum) , conforme precedentes do E. TJES ;

4.

Ao final, pede a anulação da sentença e a aplicação da
Teoria da Causa Madura
(Art. 1.013, §3º, CPC) para julgamento do mérito.

O Município Recorrido, em contrarrazões (ID 14860340), defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a competência é da Justiça do Trabalho, pois a autora seria celetista, e que a declaração de incompetência absoluta pode ocorrer de ofício.

É o necessário a relatar.
Passo a votar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, pois a r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi publicada em 20/05/2024 e o Recurso Inominado foi interposto em 17/06/2024, respeitando o prazo legal. A recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Contudo, a análise da admissibilidade recursal, neste caso específico, confunde-se com a própria análise da competência deste órgão julgador (Turma Recursal), matéria que passo a enfrentar.

2. Da Incompetência Absoluta do Sistema dos Juizados Especiais (Matéria de Ordem Pública)

A questão central que se impõe, antes mesmo de analisar a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou a competência da Justiça do Trabalho, é definir o rito processual adequado: Juizado Especial da Fazenda Pública (Rito Sumaríssimo) ou Vara da Fazenda Pública (Rito Comum).

A r. sentença, proferida em 2023, entendeu que o feito deveria tramitar sob o rito sumaríssimo (Lei 12.153/2009), pois o valor da causa (R$ 9.183,86) é inferior a 60 salários mínimos, invocando a competência absoluta definida no Art. 2º, § 4º, da referida lei.

Ocorre que a recorrente, em suas próprias razões recursais, levanta tese que fulmina a competência de todo o microssistema dos Juizados Especiais, inclusive desta Turma Recursal.

A recorrente alega que a causa é
complexa
, pois o objeto da ação (adicional de insalubridade) demanda, invariavelmente, a produção de
prova pericial técnica complexa
, consistente em vistoria
in loco
para aferição dos agentes nocivos.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

A demanda foi ajuizada em 2015 e, de fato, tramitou pelo Rito Ordinário, tanto que foi produzida prova pericial nos autos.

Embora o Art. 10 da Lei nº 12.153/09 preveja a possibilidade de exames técnicos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em reiterados precedentes colacionados pela própria recorrente, firmou entendimento de que a perícia para aferição de
insalubridade
não se confunde com o "exame técnico" simplificado, tratando-se de prova complexa e incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Nesse sentido, os julgados deste E. Tribunal:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO.
PROVA PERICIAL COMPLEXA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE.
[...] 1.
Afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres, porquanto a solução da controvérsia demanda a produção de
prova pericial complexa
, cuja realização pressupõe uma
vistoria no local de trabalho
[...]" (TJES, CC 5003070-38.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. [...]
PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Contudo, na hipótese, trata-se de
perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais
[...] circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico." (TJES, AI 5002275-95.2024.8.08.0000, Relator: Des. Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA)

A complexidade da matéria, portanto, afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. O Juízo competente é a Vara da Fazenda Pública, sob o Rito Comum.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, ante a incompetência absoluta desta 5ª Turma Recursal, uma vez que a matéria (adicional de insalubridade) exige perícia técnica complexa, afastando a competência de todo o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme precedentes do E. TJES.

Declaro, de ofício, a
nulidade da r. sentença
(ID 14859377) por
error in procedendo
, eis que o Juízo
a quo
aplicou indevidamente o rito sumaríssimo (Lei 12.153/09) e extinguiu o feito com base em regra dos Juizados (Art. 51, II, LJE), quando deveria ter processado a demanda sob o Rito Comum.

Determino, por conseguinte, a
remessa dos autos
ao Juízo de origem (Vara Única de Ecoporanga) para que retifique a autuação, observe o
Procedimento Comum Ordinário
(afastando-se a aplicação da Lei 9.099/95 e 12.153/09) e profira
nova sentença
, apreciando o mérito da demanda como entender de direito, observados o contraditório e a ampla defesa.

Sem condenação em custas e honorários, ante o não conhecimento do recurso.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)